Tribunal: CARF
Processo: 10907.002028/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002028/2009-78
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.303 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2022
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 18/02/2005 a 21/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES FÁTICAS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002028/2009-78
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.303 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002028/2009-78

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, com
fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão no
3402-007.595, de 30 de julho de 2020, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Terceira Seção de Julgamento, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. O acórdão
foi assim ementado:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 18/02/2005 a 21/12/2005
INFRAÇÃO. PRAZO PARA INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA.
DADOS DE EMBARQUE. IN SRF N. 28/1994. DESCUMPRIMENTO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo
estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei
n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, importa saber quem tinha
a obrigação de prestar a determinada informação sobre o veículo ou carga nele
transportada.
No caso da obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser
adimplida pelo transportador, que poderia sofrer as consequências de seu
descumprimento, contudo, em se tratando de transportador estrangeiro, responde
pela infração o seu representante legal no País, nos termos do art. 95, I do
Decreto-lei no 37/66.
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA CARF N.
126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.303 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002028/2009-78

DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO.
MULTA.
COMETIMENTO.
QUANTITATIVO.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto- Lei no 37/66
com a redação dada pela Lei no 10.833/2003 é aplicável para cada informação
não prestada ou prestada em desacordo com forma ou prazo previamente
estabelecidos em ato normativo.
No caso, tendo em vista que as informações dos dados de embarque devem ser
prestadas para cada embarque, trata-se de condutas isoladas e independentes
entre si, inexistindo infração continuada em relação a diferentes embarques.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INFRAÇÃO
COMETIDA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo sido configurada a infração prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n°
37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, não pode o agente
administrativo ou o julgador do CARF, sem previsão expressa em lei, Decreto ou
ato normativo infralegal, afastá-la por questões ou circunstâncias que não
integram o tipo infracional.
Recurso Voluntário negado
Crédito Tributário mantido
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Intimado, o Contribuinte interpôs Recurso Especial alegando divergência
jurisprudencial com relação às seguintes matérias:

1 - EXCLUSÃO DA PUNIBILIDADE PELA DENÚNCIA ESPONTÂNEA;
2 - DA APLICAÇÃO DE UMA MULTA POR VIAGEM DE VEÍCULO
TRANSPORTADOR NA EXPORTAÇÃO;
3 - OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO VOTO DE
QUALIDADE REITERADAMENTE UTILIZADO NOS PARADIGMAS DO
ENUNCIADO SUMULAR - APLICAÇÃO DA LEI No 13.988, de 14/04/2020.

Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.303 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002028/2009-78

O Recurso Especial do Contribuinte, foi admitido parcialmente somente com
relação a matéria “(b) da aplicação de uma multa por viagem de veículo transportador na
exportação”, conforme despacho de fls. 562 a 568.

Devidamente intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao apelo
especial postulando, no mérito, a sua negativa de provimento.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Contribuinte é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.

A divergência alegada pelo Contribuinte é com relação a aplicação de uma multa
por viagem de veículo transportador na exportação.

O Acordão Recorrido assim decidiu:

“A multa exigida deu-se em face da vinculação de 4 manifestos eletrônicos após a
atracação no primeiro porto no País, com fundamento nas normas abaixo
descritas com suas alterações:

Decreto-lei no 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.303 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002028/2009-78

(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte
internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...)
Instrução Normativa RFB no 800/2007
Art. 12. A vinculação ou desvinculação do manifesto eletrônico às escalas
deverá ser informada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou
por agência de navegação que a represente.
§ 1o O manifesto eletrônico deverá ser vinculado a todas as escalas em que a
respectiva carga estiver a bordo da embarcação.
§ 2o A vinculação não será permitida caso o manifesto eletrônico possua
bloqueio total.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa1 somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro
de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
(...)

No mérito, alega primeiramente a recorrente que os prazos previstos no art. 22
da IN RFB 800/2007 não se aplicam ao caso, no que tem razão, eis que esses
passaram a ser obrigatórios somente a partir de 1o de abril de 2009, como dito
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.303 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002028/2009-78

acima. Contudo o autuante não desconhecia esse fato, eis que o prazo que
sustentou estar sendo descumprido foi aquele previsto no art. 50, parágrafo
único, inciso II dessa Instrução Normativa, o que se confirma com as
justificativas constantes ao final do Extrato de cada manifesto no seguinte
sentido:

Requer também a recorrente a exclusão das multas referentes a mesma
embarcação/viagem, eis que, conforme entende, as multas por atraso na
prestação de informações deveriam ser aplicadas apenas por navio/viagem.

Conforme previsto na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66
com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, há materialidade para uma
infração toda vez que se deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre operação executada, na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal. No caso, para cada descumprimento de prazo
previsto em ato normativo da Receita Federal haverá o cometimento de uma
infração.

Tendo em vista que as vinculações dos manifestos eletrônicos à escala são
condutas isoladas e independentes entre si, inexiste qualquer prosseguimento
infracional no descumprimento de prazo da informação relativa a um manifesto
em relação à intempestividade de outro.

No caso, deixou-se de vincular 4 manifestos eletrônicos à escala n° 08000062958
(Porto de Paranaguá/PR) antes da atracação no primeiro porto brasileiro (Porto
de Itaguaí/RJ), em desacordo ao disposto no art. 50 parágrafo único, inciso II da
Instrução Normativa no 800/2007, razão pela qual houve o efetivo cometimento
das 4 infrações descritas no auto de infração, devendo ser rejeitado o pedido da
recorrente de aplicação de apenas uma penalidade.

Nesse sentido, inclusive, já se pronunciou a Receita Federal na Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016, conforme ementa
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.303 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002028/2009-78

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.

A propósito da segunda parte dessa Solução de Consulta, requereu também a
recorrente, em petição posteriormente apresentada, o cancelamento do auto de
infração por se tratar de alteração ou retificação de informações já prestadas
anteriormente de forma tempestiva.

No entanto, a recorrente não apresentou qualquer comprovação de que teria sido
anteriormente informada a vinculação dos 4 manifestos eletrônicos autuados à
escala n° 08000062958 e, por certo, a vinculação de outros manifestos a essa
escala não aproveita a esses. Para cada manifesto eletrônico há a obrigação de
informação de vinculação às escalas nos termos do art. 12 da Instrução
Normativa RFB no 800/2007, nos prazos estabelecidos no art. 50, parágrafo
único ou no art. 22 dessa Instrução Normativa, conforme seja o caso.

Por essa razão rejeita-se o pleito da recorrente de cancelamento do auto de
infração com base na Solução de Consulta Cosit no 2/2016.

Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.303 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002028/2009-78

(...)
Assim, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.”
(grifos meus)

O Acórdão paradigma apresentado pelo Contribuinte tem a seguinte ementa:

Acórdão n° 3401-005.386

Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 11/12/2003 a 22/01/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.REGISTRO
DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no SISCOMEX, dos
dados pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo de
7 (sete) dias, é devida a multa regulamentar por falta do respectivo registro,
aplicada sobre cada viagem.
GENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no
País, é responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão
de expressa determinação legal.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
MULTA
REGULAMENTAR.EXPORTAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações ao
Fisco, via sistema SISCOMEX, relativa a carga transportada, uma vez que tal
fato configura a própria infração.

Excertos do voto paradigma:
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.303 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002028/2009-78

Quanto a esse item do Recurso, deve-se ter em mente que, è época dos fatos,
vigorava a Solução de Consulta Interna COSIT 08/2008, que deveria ter sido
adotada obrigatoriamente pela fiscalização, nos termos Em sua ementa, a
disposição é clara no sentido que a aplicação de multa é única por embarque:
Para as infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003, a multa a ser
aplicada na hipótese de o transportador não informar, no Siscomex, os dados
relativos aos embarques de exportação na forma e nos prazos estabelecidos no
art.37 da IN SRF no 28, de 1994, é a que se refere à alínea “e” do inciso IV do
art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003. Deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00,
por se tratar de uma única infração. (grifos meus)

Como se verifica dos trechos transcritos acima, a decisão recorrida baseou-se na
Solução de Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016 para dar negar provimento ao
Recurso do Contribuinte. E o Acórdão Paradigma utilizou-se da Solução de Consulta Interna
COSIT 08/2008, para dar provimento ao Recurso.

Observe-se que ambas as decisões utilizaram em seus fundamentos de Soluções
de Consulta COSIT diversas e vigentes respectivamente à época dos fatos, esse aspecto
demonstra que não há similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, possível de
reconhecer divergência na interpretação da legislação tributária, não podendo o Recurso Especial
de divergência ser conhecido.

Outro ponto importante é que o Acórdão Paradigma trata de Exportação e neste
processo estamos tratando de Importação, o que por si, já demonstra a falta de similitude fática.

Do Dispositivo

Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.303 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002028/2009-78

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 594
DF CARF MF
Original